Tribunal: TJSP
Processo: 1000200-31.2018.8.26.0140
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
*Obrigação de fazer – Desconstituição de ônus hipotecário – Dívida prescrita – Sentença de procedência corretamente fundamentada – Ratificação nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso improvido.*